Tribunal: TJBA
Processo: 8010524-70.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8010524-70.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NEWTON ODWYER FILHO, PRISCILLA VITALY PEREIRA MASCARENHAS, JULIANA CAFEZEIRO MOTTA, DANIELA SANTOS BRAGA NOGUEIRA, NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO
REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE CONDUTA
DE
GESTOR ANTERIOR. PLEITO
DE
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO
NO
SICON.
DESATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 1º DO DEC
RETO-
LEI 9.683/05.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO SICON.
PRECEDENTE DO TJBA.
PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.
Preliminar de perda do objeto rejeitada.

II.
Mérito. A suspensão da inadimplência junto ao Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – SICON condiciona-se à instauração da Tomada de Contas, que deve ser solicitada pelo Convenente, consoante previsão expressa do art. 2º Decreto nº 9.683/05.

III.
Sendo assim, observa-se que o simples ajuizamento das ações de improbidade administrativa contra o antigo gestor do Município de Morro de Chapéu não se mostra suficiente para amparar a pretensão autoral, considerando a inexistência de provas de que foi cumprida a exigência legal relativa à Tomada de Contas.

V. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n°
8010524-70.2021
.8.05.0000
, figurando como Autor o
MUNICÍPIO DE
M
ORRO DO CHAPÉU

e, como Réus, o
ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

a unanimidade de votos,

em

rejeitar a preliminar
E JULGAR
IM
PROCEDENTE
A AÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2021.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA